Tribunal: TJES
Processo: 5000218-19.2018.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000218-19.2018.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISIA DIAS DA SILVEIRA
RECORRIDO: Leonardo Antônio da Silveira Sales
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000218-19.2018.8.08.0064

Recorrente:
DENISIA DIAS DA SILVEIRA

Recorrido(a):
LEONARDO ANTÔNIO DA SILVEIRA SALES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS DIFAMATÓRIAS PROFERIDAS EM LOCAL DE TRABALHO, DURANTE REUNIÃO, COM DEMAIS COLEGAS DE TRABALHO. POLICIAIS MILITARES. OFENSA À REPUTAÇÃO. LESÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. A causa de pedir assenta-se em supostas manifestações depreciativas externadas pelo recorrido, no exercício de seu mister, em detrimento da imagem da recorrente, diante de vários policiais militares, colegas de trabalho. Em sentença o pedido foi julgado improcedente, o que é objeto de irresignação recursal.

2. Verifica-se da prova oral coligida que a ofensa que a recorrente alega ter sofrido teria ocorrido em uma reunião entre policiais e superiores hierárquicos para esclarecer um suposto mal entendido. No depoimento da testemunha CB/PM RODOLFO GRILLO RAMOS, ouvida em audiência de instrução, foi afirmado que o recorrido não se cingiu apenas a manifestar o seu descontentamento com a equipe em que trabalhava a recorrente, de forma genérica ou civilizada. Pelo contrário, perpetrou a imputação de conduta infame e a direcionou nominalmente à recorrente como “
folgada
”, a “
mais folgada dos policiais de Ibatiba
”. Alegou ainda a testemunha que houve repercussão negativa do caso entre os demais colegas de trabalho. A segunda testemunha, PM CASSIO TRINDADE RODRIGUES, embora tenha argumentado que a intenção do recorrido não era ofender a recorrente, não negou as declarações desmoralizadoras direcionadas à mesma.

3.

Em que pese tenha sido o recorrido inocentado em processo administrativo disciplinar, as circunstâncias são bastantes para convencerem da veracidade dos fatos e do dolo do recorrido em ofender a honra da recorrente, simultaneamente em sua honra subjetiva (autoestima) e objetiva (reputação), que foram afetadas no exercício de suas funções, sem qualquer prova de que houvesse cometido desvio capaz de suscitar os ataques contra si desferidos.

4. Com isso, a vítima, profissionalmente depreciada, foi também afetada pessoal e individualmente em seu patrimônio subjetivo, passível, portanto, de ensejar a pretendida reparação por dano moral. Em didática explanação de Rui Stoco, “
qualquer atentado ao conceito e à consideração das pessoas são outras formas de lesão à honra. São figuras de ofensa à honra em sentido estrito: a) a difamação, que consiste na imputação de fato ofensivo à reputação de pessoa física ou jurídica, atingindo-a no conceito ou na consideração a que tem direito; b) a injúria, que consiste na ofensa à dignidade ou ao decoro, a saber, a expressão ultrajante, o termo pejorativo ou simplesmente a invectiva de conteúdo depreciativo; e c) a calúnia, que consiste na falsa imputação ou denúncia de fato definido como crime
”. (STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. RT. 2ª ed. P. 249).

5. Quanto ao dimensionamento do
pretium doloris
, não há evidências de especial capacidade econômica do recorrido. Assim, o
quantum
deve ser fixado sem exacerbação, mas proporcionalmente à gravidade do ocorrido. Frente a tais lineamentos, entendo adequada ao caso a estipulação da quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em favor da recorrente, quantia proporcional à condição econômica do lesionador e que não proporcionará enriquecimento sem causa à vítima, mas que suscitará no causador a prevenção necessária, quanto à reiteração da conduta.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES ao pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) à recorrente DENISIA DIAS DA SILVEIRA, a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios retroativos à data do evento danoso (03/02/2016)
. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.